Tribunal: CARF
Processo: 10120.721486/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10120.721486/2009-57
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.724 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMAPI AGROPECUARIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA - RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO.
A área declarada a título de utilização limitada (reserva legal) que se encontra
devidamente comprovada nos autos por meio de averbação na matrícula do
registro do imóvel, deve ser excluída da área tributável para efeito de cálculo
do ITR, desde que efetuada até a ocorrência do fato gerador.
Súmula 122 - A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação
do Ato declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta
Cardozo.
(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.721486/2009-57
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.724 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721486/2009-57

Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2801-002.602, proferido pela 1a Turma Especial / 2a Seção de Julgamento.
O presente processo refere-se ao crédito tributário no valor de R$ 270.199,12,
correspondente ao lançamento do ITR/2005, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora,
calculados até 13/11/2009, tendo como objeto o imóvel "Fazenda Tesouras" (NIRF 5.552.541-5),
com área total de 3.726,5 ha, localizado no município de Araguapaz - GO. A descrição dos fatos,
os enquadramentos legais das infrações e o demonstrativo da multa de oficio e dos juros de mora
encontram-se às fls. 01 (verso) e 02/04.
Em 16/06/2010, a DRJ, no acórdão no 03-37.449, às fls. 339/348, julgou
improcedente a impugnação do Contribuinte, mantendo-se o imposto suplementar apurado pela
autoridade fiscal, conforme demonstrado.
Em 14/08/2012, a 1a Turma Especial da 2a Seção de Julgamento, às fls. 414/427,
exarou o Acórdão no 2801-002.602, DANDO PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Ordinário interposto pelo Contribuinte, para restabelecer o VTN declarado e a área de reserva
legal correspondente a 1.412,4 ha. A Decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
ITR
Exercício: 2005
DA NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.
Contendo a notificação de lançamento todos os fundamentos de fato e de direito e
os devidos esclarecimentos relativos às infrações apuradas, possibilitando à
contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa, é incabível a sua
nulidade por ofensa a tais princípios.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DO ADA OU
DE RECONHECIMENTO DA ÁREA POR ÓRGÃO AMBIENTAL ATÉ A
DATA DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
A partir do exercício de 2001 é indispensável a protocolização do Ato
Declaratório Ambiental ADA no Ibama no prazo de seis meses, contado a partir
da data final da entrega da DITR, como condição para exclusão da área de reserva
legal da base de cálculo do ITR. A dispensa dessa exigência somente pode ocorrer
se a área de reserva legal tiver sido assim reconhecida pelos órgãos ambientais
competentes, à época do fato gerador.
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.724 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721486/2009-57

ÁREA DE RESERVA LEGAL. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO
AVERBAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. PRAZO.
Para fins de redução no cálculo do ITR, a área de reserva legal deve estar
averbada no Registro de Imóveis competente até a data de ocorrência do fato
gerador.
PERÍCIA. NÃO CABIMENTO.
Incabível o pedido de realização de perícia para produção de provas, quando se
tratar de matéria de direito.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
O lançamento de ofício deve considerar, por expressa previsão legal, as
informações constantes do Sistema de Preços de Terra, SIPT, referentes a
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios, que considerem a localização do imóvel, a capacidade
potencial da terra e a dimensão do imóvel. Na ausência de tais informações, a
utilização do VTN médio apurado a partir do universo de DITR apresentadas para
determinado município e exercício, por não observar o critério da capacidade
potencial da terra, não pode prevalecer.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
Com exceção das decisões judiciais transitadas em julgado, proferidas no rito do
recurso repetitivo e da repercussão geral, as demais decisões administrativas e
judiciais não vinculam os julgamentos deste Conselho, posto que inexiste lei que
lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual só produzem efeitos entre as
partes envolvidas, não beneficiando nem prejudicando terceiros.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Em 26/09/2012, às fls. 429/449, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: Exigência do ato declaratório
ambiental (ADA) tempestivo para o reconhecimento das áreas de reserva legal. Aduziu a
União que, segundo o acórdão paradigma, para fins de isenção do ITR sobre as áreas de reserva
legal, relativa ao exercício de 2005, é desnecessária a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental – ADA emitido pelo IBAMA, desde que haja a juntada de documento fornecido por
órgão ambiental reconhecendo a existência de área de utilização limitada. Já os acórdãos
paradigmas consideram que, partir do exercício de 2001, é sempre indispensável, para o
reconhecimento das áreas de reserva legal como isentas do ITR, a apresentação tempestiva do
Ato Declaratório Ambiental – ADA ou mesmo de requerimento do contribuinte para a emissão
deste junto ao órgão ambiental compentente, haja vista a redação dada pelo art. 1o da lei
10.165/2000 ao art. 17-O da Lei no 6.938/1981.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 447/449, a 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: Exigência do ato
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.724 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721486/2009-57

declaratório ambiental (ADA) tempestivo para o reconhecimento das áreas de reserva
legal.
Cientificado do Acórdão e da admissibilidade do Recurso Especial da União,
conforme fl. 462, o Contribuinte apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial da União, às
fls. 466/468, reiterando, no mérito, os argumentos realizados anteriormente.
Em 07/06/2017, às fls. 493/528, o Contribuinte interpôs Recurso Especial,
arguindo divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: Glosa de Reserva legal.
Averbação na matrícula do imóvel.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, às fls. 534/538, a 2a Seção de Julgamento, NEGOU SEGUIMENTO ao recurso.
Cientificado, conforme fl. 543, e não tendo o contribuinte apresentado Agravo
contra a decisão, nem efetuado recolhimento da parte que lhe foi desfavorável, a DRT procedeu
ao desmembramento do valor não questionado, transferindo para o processo
13122.720118/2017-70 (R$ 24.536,92) (fl. 550).
Os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

DO MÉRITO
O presente processo refere-se ao crédito tributário no valor de R$ 270.199,12,
correspondente ao lançamento do ITR/2005, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora,
calculados até 13/11/2009, tendo como objeto o imóvel "Fazenda Tesouras" (NIRF 5.552.541-5),
com área total de 3.726,5 ha, localizado no município de Araguapaz - GO. A descrição dos fatos,
os enquadramentos legais das infrações e o demonstrativo da multa de oficio e dos juros de mora
encontram-se às fls. 01 (verso) e 02/04.
O Acórdão recorrido deu parcial provimento Recurso Ordinário.
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.724 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721486/2009-57

O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
seguinte divergência: Exigência do ato declaratório ambiental (ADA) tempestivo para o
reconhecimento das áreas de reserva legal.

Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.
DO MÉRITO
Conforme o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
contra o Contribuinte foi lavrado o Auto de Infração de fls. 16/23, no qual é cobrado o Imposto
sobre a Propriedade Territorial – ITR, exercício 2001, relativo ao imóvel denominado “Fazenda
Aruanã”, localizado no município de Itacoatiara – AM, com área total de 12.000,0 há, cadastrado
no SRF sob o no 355.986-6, no valor de R$ 81.908,86, acrescido de multa de lançamento de
ofício e de juros de mora, calculados até 31/05/2005, perfazendo um crédito tributário total de
R$ 196.835,17.
O Acórdão recorrido negou provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte trouxe para análise a seguinte
divergência: necessidade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA para
exclusão de área de reserva legal da tributação do ITR.
Para se dirimir a controvérsia, é importante destacar, do Imposto Territorial Rural
ITR, tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, a sistemática relativa à sua
apuração e pagamento.
Para tanto, devemos analisar a legislação aplicável ao tema e para isso transcrevo
os trechos que interessam do art. 10 da Lei no 9.393/96:

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior. § 1o
Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:

I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.724 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721486/2009-57

a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na alínea
anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de
dezembro de 2006)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo
poder público. (Incluída pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
(...) § 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a"
e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do
declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com
juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é
verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no
2.16667, de 2001)

Para se dirimir a controvérsia, é importante destacar, do Imposto Territorial Rural
ITR, tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, a sistemática relativa à sua
apuração e pagamento.
Para tanto, devemos analisar a legislação aplicável ao tema e para isso transcrevo
os trechos que interessam do art. 10 da Lei no 9.393/96:

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior. § 1o
Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:

I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na alínea
anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de
dezembro de 2006)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo
poder público. (Incluída pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
(...) § 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a"
e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.724 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721486/2009-57

declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com
juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é
verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no
2.16667, de 2001)

Para que o proprietário de imóvel rural possa excluir da base de cálculo do ITR as
hipóteses previstas no § 1o, do art. 10 da Lei 9393/96, relacionados às áreas de preservação
ambiental, deve cumprir as exigências da Lei 12.651/2012, e nos regulamentos em nela se
baseiam.
Acertadamente, o legislador tributário se reporta à Lei 12.651/2012, norma geral
de Direito Ambiental que prescreve o que pode ser considerado áreas de preservação permanente
e de interesse ecológico
Na sequência também deve ser analisada a Lei 6.938/81, que como bem citado
pelo Professor Gustavo Ventura, foi diversas vezes alterada, inclusive para poder se adequar à
Constituição de 1988. Em seu art. 17- O, trata indiretamente do ITR, apesar de ser norma de
direito ambiental:
“Art. 17- O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.”

A norma acima transcrita, ao ser interpretada em conjunto com o art. 10 da Lei no
9.393/96, deixa claro que para obter a isenção do ITR em relação às áreas reguladas por normas
ambientais, é obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA, mediante o
pagamento de taxa, de poder de polícia, ao IBAMA. Verifica-se, portanto, que o ADA é
condição necessária para obtenção da isenção e por força de lei não pode deixar de ser
apresentado.
Coube ao Ibama, por meio da Instrução Normativa 5/2009, prescrever como os
proprietários rurais que queiram obter a isenção do ITR, devem solicitar o Ato Declaratório
Ambiental (ADA):
“Art. 1o. O Ato Declaratório Ambiental - ADA é documento de cadastro das áreas do
imóvel rural junto ao IBAMA e das áreas de interesse ambiental que o integram para
fins de isenção do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-ITR, sobre estas
últimas.
Parágrafo único. O ADA deve ser preenchido e apresentado pelos declarantes de
imóveis
rurais
obrigados
à
apresentação
do
ITR.
Art. 2o São áreas de interesse ambiental não tributáveis consideradas para fins de
isenção
do
ITR:
I - Área de Preservação Permanente-APP: a) aquelas ocupadas por florestas e demais
formas de vegetação natural, sem destinação comercial, descritas nos arts. 2o e 3o da
Lei no 4771, de 15 de setembro de 1965, e não incluídas nas áreas de reserva legal, com
as exceções previstas na legislação em vigor, bem como não incluídas nas áreas
cobertas
por
floresta
nativa;
II - Área de Reserva Legal: a) deve estar averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel no cartório de registro de imóveis competente, ou mediante Termo de
Compromisso de Averbação de Reserva Legal, com firma reconhecida do detentor da
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.724 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721486/2009-57

posse, para propriedade com documento de posse reconhecido pelo Instituto Nacional
de
Colonização
e
Reforma
Agrária-INCRA;
III - Área de Reserva Particular do Patrimônio Natural, prevista na Lei no 9.985, de 18
de
julho
de
2000;
IV - Área Declarada de Interesse Ecológico: (...)”
Cabe destacar que a declaração pode ser apresentada por meio do sítio do Ibama
na internet e que não se faz necessário a apresentação de laudo, a não ser que seja posteriormente
determinado pela autoridade administrativa, nos termos da citada IN 5/2009 do Ibama:
“Art. 6o. O declarante deverá apresentar o ADA por meio eletrônico - formulário
ADAWeb, e as respectivas orientações de preenchimento estarão à disposição no site do
IBAMA na rede internacional de computadores www.ibama.gov.br ("Serviços on-
line"). § 1o Para a apresentação do ADA não existem limites de tamanho de área do
imóvel rural. § 2o O declarante da pequena propriedade rural ou posse rural familiar
definidas na Lei 4.771, de 1965, poderá dirigir-se a um dos órgãos descentralizados do
IBAMA, onde poderá solicitar seja efetuada a transmissão das informações prestadas no
ADAWeb. § 3o O ADA deverá ser entregue de 1o de janeiro a 30 de setembro de cada
exercício, podendo ser retificado até 31 de dezembro do exercício referenciado.
Art. 7o. As pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Cadastro Técnico Federal,
obrigadas à apresentação do ADA, deverão fazê-la anualmente.
Art. 8o. O ADA será devidamente preenchido conforme informações constantes do
Documento de Informação e Atualização Cadastral-DIAC do ITR, Documento de
Informação e Apuração-DIAT do ITR e da Declaração para Cadastramento de Imóvel
Rural-DP do INCRA. (...)
Art. 9o. Não será exigida apresentação de quaisquer documentos comprobatórios à
declaração, sendo que a comprovação dos dados declarados poderá ser exigida
posteriormente, por meio de mapas vetoriais digitais, documentos de registro de
propriedade e respectivas averbações e laudo técnico de vistoria de campo, conforme
Anexo desta Instrução Normativa, permitida a inclusão, no ADAWeb, das informações
obtidas em campo, quando couber.(...)”

O entendimento da Receita Federal, é mais formal, e não admite a apresentação de
laudos que demonstrem a existência de áreas passíveis de isenção, após o início de ação fiscal.
Por outro lado, este Tribunal vem admitindo a isenção do ITR, mesmo sem a
apresentação da ADA quando a área de reserva legal, objeto de isenção, está devidamente
averbada na matrícula do imóvel.
O acórdão recorrido analisou a questão do seguinte modo:

Por tais razões entendo que, para fins de exclusão da base de cálculo do ITR, a
área de reserva legal deve ter sido averbada à margem da matrícula do imóvel
até a data de ocorrência do fato gerador, sendo que a partir do exercício de
2001 constitui, também, requisito indispensável à fruição do benefício Ato
Declaratório Ambiental – ADA tempestivamente protocolizado no IBAMA,
declarando a existência da respectiva área, conforme esclarecido anteriormente.
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.724 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721486/2009-57

Como esclarecido neste voto, os documentos carreados aos autos comprovam
a averbação em cartório somente de 1.412,4 ha, a título de área de reserva
legal, cabendo destacar que tais averbações foram realizadas antes da
ocorrência do fato gerador. Portanto este requisito se encontra preenchido em
relação à citada área, para fins de seu reconhecimento como área de reserva
legal.
Quanto à exigência de documento comprobatório da localização da área
de reserva legal no referido imóvel, as Certidões de fls. 60/65, que
comprovam a averbação de 1.412,4 ha, identificam os limites e
confrontações das áreas averbadas, sendo, portanto, documentos hábeis e
idôneos para comprovar a localização de tais áreas no imóvel fiscalizado. No
que diz respeito à alegação de que o restante da área, correspondente a
2.314,0497 ha, encontra-se inteiramente preservado sem utilização econômica
para qualquer finalidade, convém ressaltar que não há como aceitá-la como
sendo área de preservação permanente, posto que não consta a apresentação de
ADA tempestivo relativo ao exercício 2005, requisito essencial para o
reconhecimento daquela área como sendo de preservação permanente, como
esclarecido anteriormente.
O único ADA apresentado refere-se ao exercício 2003. Vale dizer que não foi
comprovado que a citada área foi reconhecida pelo órgão ambiental como
sendo de preservação permanente. Por fim, em virtude de a realização de
perícia ser desnecessária para a solução do litígio, em virtude de a área de
reserva legal que restou em discussão ter sido glosada devido, também, à
ausência de protocolização tempestiva do ADA e de averbação no Registro de
Imóveis na data de ocorrência do fato gerador, irregularidades que não podem
ser supridas com a realização do procedimento solicitado, indefiro, com base
no art. 18, do Decreto n° 70.235/72, o pedido formulado.
Diante do exposto acima voto por REJEITAR a preliminar suscitada,
INDEFERIR o pedido de perícia e, no mérito, por DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso para restabelecer o VTN declarado e a área de reserva
legal correspondente a 1.412,4 ha.

Em linhas gerais temos condições diferentes para reconhecimento da isenção
quando se trata de (a) área de reserva legal e (b) área de preservação permanente.
(a) Assim quanto a área de Reserva Legal a falta do ADA pode ser suprida pela
averbação da reserva legal no registro da matrícula do imóvel, desde que realizada antes do fato
gerador, pois em se tratando de uma área eleita pelo Contribuinte, esta eleição deve ocorrer para
os fins a que se pretendia antes do fato gerador.
(b) Diferentemente da área de Preservação Permanente independente de ADA
ou averbação, a qual pode ser considerada isenta do ITR, consoante o disposto no art. 10, § 1o, II,
"a", da Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996, havendo documento hábil a comprovação de sua
existência (laudos), independentemente do momento, sendo a apresentação de ADA
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.724 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721486/2009-57

meramente complementar, já que a área de preservação permanente é de origem natural,
não eleita pelo contribuinte – garantindo-se na origem sua isenção.
Isso é quanto ao direito. Passo agora a análise das provas.
Registro que o presente processo discute reconhecimento da Área de Reserva
Legal (ARL), cujos dados do processo se apresentam da seguinte forma:
- VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE NA DITR, VALOR
LANÇADO NO AUTO DE INFRAÇÃO, DECISÃO DA DRJ, DECISÃO DA TURMA
ORDINÁRIA NO SEGUINTE IMPORTE, RESPECTIVAMENTE:
FATO GERADOR – ANO 2005

DITR
AI
DRJ
TO
ARL
3720,0 ha
0
0 ha
1412,58
APP
x
0
0 ha

As provas apresentadas foram as seguintes:

ADA –
AVERBAÇÃO – FLS. 66
LAUDO – FLS 35/68

ARL
x
1412,58 ha
x
APP
x

x

No caso dos autos não merece reparo a decisão recorrida, uma vez que a
Turma Ordinária já procedeu ao enquadramento correto. A decisão se encontra em
consonância a súmula vinculante deste Tribunal.
Aplicação súmula 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do
Ato Declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Diante do exposto conheço do Recurso da Fazenda Nacional para no mérito
negar-lhe provimento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-008.724 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721486/2009-57

Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital